Tribunal: TJBA
Processo: 8183915-29.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8183915-29.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MELQUIADES NETO FIGUEREDO GOMES Advogado(s): UEBERT VINICIUS DAS NEVES RAMOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. REMOÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. ANÁLISE DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 10 DA LEI Nº 12.016/2009. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial de mandado de segurança impetrado por policial militar contra ato de remoção, extinguindo o feito sem resolução do mérito por suposta ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo, sem prévia notificação da autoridade coatora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Discute-se a admissibilidade do indeferimento liminar da petição inicial do mandado de segurança quando a fundamentação, a pretexto de exame de admissibilidade, realiza valoração própria do mérito, notadamente quanto à natureza discricionária do ato e à suficiência de sua motivação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O art. 10 da Lei nº 12.016/2009 autoriza o indeferimento liminar da petição inicial do mandado de segurança apenas em hipóteses taxativas: (i) quando não for caso de mandado de segurança; (ii) quando faltar algum dos requisitos legais; ou (iii) quando decorrido o prazo decadencial de 120 dias. 4 - A verificação da existência de direito líquido e certo e a apreciação da legalidade e motivação do ato impugnado constituem matéria de mérito, a ser examinada após o regular processamento do writ, com a notificação da autoridade coatora para prestar informações e a intervenção do Ministério Público. 5 - A sentença que, a pretexto de indeferir a inicial por ausência de prova pré-constituída, adentra em questões meritórias como a discricionariedade do ato administrativo e a suficiência da motivação, incorre em julgamento antecipado do mérito sem observância do rito legal, configurando nulidade insanável. 6 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que é inadmissível o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança lastreado em questões de mérito. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do mandado de segurança, com a notificação da autoridade impetrada. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8183915-29.2022.8.05.0001, sendo parte Apelante MELQUIADES NETO FIGUEREDO GOMES e parte Apelado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.